Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-75.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-75.2017.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA SANTO INACIO III LTDA

Advogado(s)
:
BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA, ROBSON AVILA SCARINCI

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ITBI. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. ART. 156, II, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE LIMITADA. A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIUONAL SOMENTE ALCANÇA O VALOR DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DO VALOR EXCEDENTE. PRECEDENTES TJBA E STF. RE 796376. TEMA 796. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8000405-75.2017.8.05.0231,
da Comarca de São Desidério – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA